Tribunal: TJSP
Processo: 1014458-88.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.390
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pedido reconvencional. Inclusão do nome da ré-reconvinte nos cadastros de inadimplentes por débito relativo a contrato de financiamento que não celebrou com a autora-reconvinda, mas sim terceiro que se utilizou de documentos falsos. Comportamento ilícito da instituição financeira, que causou dano moral à ré-reconvinte. Indenização

Ementa:
VOTO No 35.390
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Pedido reconvencional. Inclusão do nome da ré-reconvinte nos cadastros de inadimplentes por débito relativo a contrato de financiamento que não celebrou com a autora-reconvinda, mas sim terceiro que se utilizou de documentos falsos. Comportamento ilícito da instituição financeira, que causou dano moral à ré-reconvinte. Indenização devida, que deve ser arbitrada na importância de R$10.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Os juros moratórios incidentes sobre o valor da indenização por dano moral devem ser computados a partir do evento danoso, em atenção ao que estabelece a Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014458-88.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELAINE
ANA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014458-88.2017.8.26.0008 -Voto no 35.390
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE TATUAPÉ - 5a VARA CÍVEL
Apelante: ELAINE ANA MORAES
Apelada:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
MM. Juiz Prolator: Erasmo Samuel Tozetto
VOTO No 35.390
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Pedido reconvencional. Inclusão do nome da ré-
reconvinte nos cadastros de inadimplentes por
débito relativo a contrato de financiamento que não
celebrou com a autora-reconvinda, mas sim
terceiro que se utilizou de documentos falsos.
Comportamento ilícito da instituição financeira, que
causou dano moral à ré-reconvinte. Indenização
devida, que deve ser arbitrada na importância de
R$10.000,00, eis que se mostra compatível com as
circunstâncias do caso em exame, sem impor
gravame excessivo à agente ou gerar vantagem
desproporcional à vítima.
Os juros moratórios incidentes sobre o valor da
indenização
por
dano
moral
devem
ser
computados a partir do evento danoso, em atenção
ao que estabelece a Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 119/123, cujo relatório se adota,
julgou o pedido principal improcedente e o pedido reconvencional
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito, com determinação
para exclusão dos apontamentos no nome da ré-reconvinte dos órgãos de
proteção ao crédito, oriundos do contrato inexistente discutidos nos autos,
bem como para condenar a autora-reconvinda ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00, acrescido de correção
monetária, pela tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, e de juros
moratórios de 1% ao mês, ambos computados do arbitramento. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014458-88.2017.8.26.0008 -Voto no 35.390
3
da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais de ambas as demandas, bem como de honorários advocatícios
na ação principal e na reconvenção de, respectivamente, 10% do valor
atribuído à causa e 10% do valor da condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré-reconvinte
(fls. 195/198), foram eles acolhidos, para sanando as omissões existentes,
manter o dispositivo da r. sentença inalterado (fls. 199).
Apela a ré-reconvinte (fls. 201/223). Alega que a
indenização por dano moral deveria ter sido arbitrada em, no mínimo,
R$10.000,00. Acrescenta que os juros de mora fluem a partir do evento
danoso. Sustenta que a negativação indevida, por si só, causou-lhe sérios
prejuízos. Afirma que a sua renda mensal foi diminuída, porque perdeu
vários dias de trabalho tentando resolver o problema. Anota que a
indenização arbitrada não compensa os dissabores por ela enfrentados,
tampouco serve de punição pela conduta ilícita praticada pela apelada. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, para majorar o valor da
indenização para a quantia correspondente a 30 salários-mínimos, com
juros de mora desde o evento danoso.
Recurso contrariado (fls. 226/229).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente, ajuizada em razão do inadimplemento de
suposto contrato de financiamento firmado entre as partes.
Citada, a ré apresentou contestação e reconvenção,
sustentando, em breve resumo, que o seu nome foi incluído nos cadastros
de inadimplentes por débito oriundo de contrato que não celebrou com a
autora, mas sim terceiro que se utilizou de documentos falsos (fls. 51/83 e
105/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014458-88.2017.8.26.0008 -Voto no 35.390
4
O pedido principal foi julgado improcedente e o pedido
reconvencional procedente, resultando no presente recurso.
A controvérsia, nesta oportunidade, cinge-se ao valor
da indenização por dano moral arbitrado pelo juiz de origem e ao termo
inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.
No que se refere ao valor da indenização, deve ser o
suficiente para inibir a apelada da prática dessa natureza, capaz de macular
a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar enriquecimento
sem causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a recorrente, que teve seu nome negativado, impedindo-
a de abrir uma empresa e formalizar a sua profissão, bem como as
condições das partes, a indenização por dano moral deve ser majorada para
a importância de R$10.000,00. Tal quantia é suficiente para cumprir seu
caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante.
Em relação aos juros de mora, eles devem, de fato, ser
contados a partir do evento danoso (data da negativação indevida), em
atenção ao que estabelece a Súmula no 54 do STJ.
Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência firmada
nesta Corte, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da
inscrição seja contratual (EDcl no REsp 1.375.530/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 6/10/2015, DJe 9/10/2015),
incidindo os juros de mora a partir do evento danoso nos termos da Súmula
no 54 do STJ”. (STJ, 3a T., AgRg no AResp 634.369/SP, Rel Min. MOURA
RIBEIRO, DJe 06.09.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de reformar a r. sentença e majorar o valor da indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014458-88.2017.8.26.0008 -Voto no 35.390
5
moral para R$10.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente, pela
tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir desta data, e acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da negativação
indevida, em atenção ao que estabelecem as Súmulas nos 54 e 362 do C.
STJ. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais arbitrados na reconvenção para 15% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator